Tribunal: TJMT
Processo: 1005810-95.2024.8.11.0007
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005810-95.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Indenização por Dano Moral, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JULIO CESAR MARTINS DE BRITO - CPF: 961.086.651-49 (APELADO), LILYAN MANOELA DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 026.401.371-90 (ADVOGADO), XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 40.011.095/0001-63 (APELANTE), MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI - CPF: 021.772.760-39 (ADVOGADO), IDEAL INTERMEDIACOES FINANCEIRAS E IMOBILIARIAS LTDA - CNPJ: 50.557.874/0001-12 (APELANTE), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), JULIO CESAR MARTINS DE BRITO - CPF: 961.086.651-49 (APELANTE), LILYAN MANOELA DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 026.401.371-90 (ADVOGADO), XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 40.011.095/0001-63 (APELADO), MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI - CPF: 021.772.760-39 (ADVOGADO), IDEAL INTERMEDIACOES FINANCEIRAS E IMOBILIARIAS LTDA - CNPJ: 50.557.874/0001-12 (APELADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO No
1005810-95.2024.8.11.0007

APELANTE:

XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.

IDEAL INTERMEDIACOES FINANCEIRAS E IMOBILIARIAS LTDA

JULIO CESAR MARTINS DE BRITO

APELADO:

os mesmos

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C DANOS MORAIS
– PROCEDÊNCIA – CONSÓRCIO DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA - TERMO DE DECLARAÇÃO ASSINADO PELO AUTOR ATESTANDO AUSÊNCIA DE PROMESSA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO - RECURSO DA EMPRESA IDEAL BRASIL PROVIDO - RECURSO DA XS5 E DA PARTE AUTORA PREJUDICADOS.

1. Ausente prova robusta do alegado vício de consentimento, prevalece o termo de declaração assinado pelo autor que expressamente afirma não ter recebido promessa de contemplação antecipada.

2. O sistema de consórcio, regido pela Lei 11.795/2008, estabelece que a contemplação ocorre apenas por sorteio ou lance, sendo vedada qualquer garantia de contemplação antecipada.

3. Não comprovada a prática de conduta ilícita por parte da empresa intermediadora, impõe-se a improcedência dos pedidos de rescisão contratual e indenização por danos morais.

4. Sentença reformada. Recurso da Empresa Ideal Brasil Provido. Recurso da XS5 e da parte autora prejudicados.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Tratam de recursos de apelação cíveis interpostos por
XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A., IDEAL INTERMEDIACOES FINANCEIRAS E IMOBILIARIAS LTDA e JULIO CESAR MARTINS DE BRITO
, contra a sentença que julgou
procedentes
os pedidos constantes na
Ação de Rescisão de Contrato de Consórcio c/c Devolução de Quantias Pagas c/c Danos Morais no 1005810-95.2024.8.11.0007, da 1a Vara de Alta Floresta
, para

rescindir
o contrato firmado entre as partes, bem como
condenar
as requeridas, em
solidariedade
:

“a. À restituição integral dos valores pagos, corrigida monetariamente e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a partir do desembolso;

b. Ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, devidamente corrigidos desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês desde a data da citação. [...].

Em consonância com o princípio da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC”.

Em suas razões recursais, a apelante
XS5 ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S.A (CAIXA CONSÓRCIO)
sustenta que não possui qualquer vinculação com a empresa Corré IDEAL BRASIL INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRAS LTDA, tampouco é representada por ela, sendo também vítima no presente caso.

No mérito, reitera que a sentença de primeiro grau não observou a ausência de responsabilidade da apelante em relação à empresa IDEAL BRASIL INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRAS, empresa que, de forma ilícita, se apresentou como intermediadora da contratação do consórcio e que o montante pago a título de “entrada” (R$ 27.000,00) foi exclusivamente recebido pela empresa IDEAL CRED, conforme recibo de pagamento realizado para IDEAL CRED., NOME EMPRESARIAL IDEAL BRASIL INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRAS LTDA.

Destaca ser responsável apenas quanto ao contrato de adesão ao consórcio, sendo que, conforme extrato da cota consorcial anexado à contestação, confirma ter recebido o valor do consórcio, na quantia de R$ 18.237,17 (dezoito mil e duzentos e trinta e sete reais, e dezessete centavos), não podendo se responsabilizar por valores recebidos por terceiros.

Afirma que apenas comercializa cotas de consórcio nas Agências da Caixa Econômica Federal, Correspondentes Caixa Aqui, Lotéricos e através do
Auto Compra
(forma online), modalidade esta escolhida pelo apelado, não cabendo à ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS se responsabilizar por um serviço prestado pela empresa intermediadora, uma vez que o apelado estava ciente quanto à contratação do serviço de intermediação, conforme demonstrado no contrato de intermediação e destaques acima e, p
ortanto, a responsabilidade sobre valores recebidos por tais empresas, desconhecidas da ora apelante, recai exclusivamente sobre elas, que são as responsáveis por auferir tais valores.

Nesse sentido, requer seja reconhecida sua ilegitimidade passiva em relação aos valores pagos ao intermediador fraudulento, IDEAL BRASIL INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRAS, bem como seja oficiado o Ministério Público, a fim de que sejam tomadas as devidas providências para apurar a utilização indevida do nome da apelante e a prática de crimes pela empresa IDEAL BRASIL INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRAS.

Em caso de manutenção da condenação, sustenta que a devolução dos valores pagos à esta corré (
R$ 18.237,17)
deve seguir as regras específicas do sistema de consórcio (Lei no 11.795/2008), que determina a restituição somente após contemplação por sorteio ou no encerramento do grupo, com a devida minoração da multa contratual, na forma e ao tempo disposto em lei, bem como a ausência de ato ilícito praticado pela XS5 que justifique condenação por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora da ação, no ID no 282403407, postulando pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, a corré
IDEAL BRASIL INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRAS LTDA
sustenta que, desde o início das tratativas contratuais, sempre agiu com transparência ao esclarecer à parte promovente que o objeto do negócio jurídico consistia na venda de uma cota de consórcio
não
contemplada. Afirma que o promovente estava plenamente ciente da necessidade de efetuar o pagamento contínuo das parcelas mensais, não tendo sido induzido a erro, conforme alegado.

Para corroborar seu argumento, ressalta a existência de prova documental inequívoca nos autos (ID 161060508), na qual o promovente assinou, de próprio punho, declaração expressa reconhecendo que adquiriu um consórcio não contemplado e que se comprometia a aguardar a contemplação por sorteio automático ou lance, conforme estabelecido no regulamento geral do consórcio. Este documento expressamente contém declaração de que "o vendedor NÃO me fez nenhuma promessa de contemplação" e "tenho conhecimento de que a cota do consórcio que eu aderi não está contemplada", o que contradiz frontalmente a alegação autoral de promessa de contemplação em três meses.

A apelante destaca ainda o controle de qualidade realizado após a contratação, mediante conversa telefônica gravada e anexada aos autos, na qual o promovente expressamente confirmou: (i) que contratou um consórcio não contemplado; (ii) que possuía ciência da necessidade de pagar as parcelas mensais; (iii) que estava ciente que sua contemplação ocorreria somente por sorteio ou lance; e (iv) que não recebeu promessa de contemplação antecipada.

Alega que a mera promessa de contemplação imediata não é suficiente para caracterizar vício de consentimento, especialmente diante da natureza do contrato de consórcio, cuja característica essencial é a imprevisibilidade, sendo as contemplações realizadas por sorteios ou lances.

Sustenta também que o comportamento do promovente viola o princípio do "venire contra factum proprium" (vedação ao comportamento contraditório), pois agora pretende se beneficiar alegando situação contrária àquela que expressamente reconheceu no momento da contratação.

Quanto aos danos morais, a apelante sustenta a impossibilidade de condenação, argumentando que em nenhum momento a parte autora demonstrou elementos essenciais à configuração do dano moral, limitando-se a discorrer genericamente sobre o instituto.

Por fim, a apelante formula pedido subsidiário para que, na hipótese de manutenção da procedência da ação, seja determinada restituição apenas do valor referente à intermediação, uma vez que os demais valores foram repassados diretamente à segunda requerida (XS5 Administradora de Consórcios), não ficando em posse da apelante.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso - ID no 282403407.

Por fim, o autor
JULIO CESAR MARTINS DE BRITO
pugna pela majoração dos danos morais para R$15.000,00, uma vez que o valor fixado pela sentença de primeiro grau não atende à tríplice função da indenização, tratando-se de valor irrisório, incapaz de compensar o dano vivenciado e inócuo na questão de elidir que tais fatos voltem a ser praticados pela parte recorrida.

Contrarrazões apresentadas pela corré IDEAL BRASIL pelo desprovimento do recurso – ID. 282403406.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação de Rescisão Contratual c/c pedidos de Devolução de Valores, Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência
ajuizada por JULIO CESAR MARTINS DE BRITO, em face de XS5 ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. e IDEAL BRASIL INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRAS LTDA, aduzindo, em suma, ter sido vítima de fraude no âmbito de adesão a consórcio imobiliário.

Narra que, em julho de 2023, após interagir com um anúncio veiculado pela parte requerida nas redes sociais, firmou contrato mediante promessa verbal feita por um de seus funcionários de que seria contemplado no prazo de três meses. Relata que, acreditando na contemplação, realizou pagamento inicial de R$ 27.000,00 no dia 11/08/2023, comprometendo-se com o adimplemento de 330 parcelas mensais de R$ 1.200,00 cada.

Após o prazo de quase um ano, ao questionar a empresa, foi informado que não havia previsão de contemplação e que a contratação envolvia cláusulas diversas das que foram verbalmente acordadas, verificando, portanto, ter sido induzido em erro e que a conduta da parte ré é alvo de reiteradas reclamações semelhantes, configurando fraude na relação consumerista.

Sob tais argumentos, pugnou a) tutela provisória para suspender imediatamente a cobrança das parcelas vincendas e a exigibilidade do contrato; b) a rescisão do contrato com a devolução integral dos

valores pagos e atualizados, no importe de R$ 40.798,38; c) a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Citadas, as requeridas apresentaram contestação - Ids. 169202077 e 169257377.

O douto magistrado singular, Dr.

Alexandre Sócrates da Silva Mendes
julgou
procedente
a ação, consoante relatado
.

Pois bem.

Do recurso de Apelação da XS5 ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S.A (CAIXA CONSÓRCIO)

A corré XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A sustenta que não tem qualquer vínculo ou relação comercial com a IDEAL INTERMEDIACOES FINANCEIRAS E IMOBILIARIAS LTD, sendo também vítima no caso.

Pois bem.

De plano, impõe-se reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise, sendo incontroversa a relação de consumo estabelecida entre as partes, com o autor na condição de destinatário final do serviço oferecido pelas rés (art. 2o do CDC) e estas como fornecedoras (art. 3o do CDC).

No âmbito das relações de consumo, vigora o princípio da responsabilidade solidária entre todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento, conforme expressamente preconizado no parágrafo único do art. 7o, no § 1o do art. 25 e 34, todos do CDC, que assim dispõem:

Art. 7° [...]

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Art. 25. [...]

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.

Nesse contexto, mesmo que se admita a alegada ausência de vínculo formal entre a XS5 e a IDEAL, tal circunstância não tem o condão de afastar a responsabilidade solidária da apelante perante o consumidor. Isso porque, nos termos da legislação consumerista, todos os fornecedores que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo e se beneficiaram do negócio jurídico, respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

No caso em apreço, resta inequívoco que a apelante integrou a cadeia de fornecimento e auferiu proveito econômico da relação contratual, tendo ela própria reconhecido expressamente o recebimento de valores da ordem de R$ 18.237,17 (dezoito mil e duzentos e trinta e sete reais, e dezessete centavos), provenientes das parcelas mensais pagas pelo autor.

Conforme se extrai dos documentos juntados pela própria apelante em sua contestação (ID. 282403377), os pagamentos foram efetuados diretamente em favor da XS5, na condição de administradora do consórcio.

Cumpre destacar que o caso também atrai a aplicação da teoria da aparência, amplamente reconhecida pela doutrina e jurisprudência consumerista, segundo a qual, protege-se a legítima confiança daquele que, de boa-fé, acredita estar contratando com determinado fornecedor ou em certas condições, em razão da situação de aparência criada.

Assim, ainda que a apelante sustente desconhecer qualquer contratação com a corré IDEAL, não se pode ignorar que se beneficiou diretamente da relação jurídica estabelecida com a parte autora.

No tocante à alegação de contratação na modalidade "Auto Compra", cabe ressaltar que tal argumento não possui o condão de afastar a responsabilidade da apelante. Isso porque, independentemente da forma como o contrato foi formalizado, resta evidente que a XS5 figura como administradora do consórcio em questão, tendo recebido diretamente os valores das parcelas mensais pagas pelo autor.

Quanto à alegação de que a apelante não recebeu o valor integral pago pelo autor, especialmente no tocante à entrada de R$ 27.000,00 supostamente destinada apenas à empresa IDEAL, tal argumento não prospera.

Isso porque, a responsabilidade solidária estabelecida pelo CDC não se limita à proporção do valor recebido por cada fornecedor integrante da cadeia de consumo. Trata-se de responsabilidade integral e conjunta, que permite ao consumidor lesado direcionar sua pretensão contra qualquer dos fornecedores, independentemente do grau de participação de cada um na relação contratual.

Nesse contexto, a apelante XS5, como administradora do consórcio e beneficiária direta da relação contratual (cota consorcial de sua titularidade), não pode se esquivar da responsabilidade pelos danos causados ao consumidor, sob a alegação de desconhecimento das práticas comerciais adotadas pela empresa intermediadora.

Do recurso de Apelação de
IDEAL BRASIL INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA

Primeiramente, ainda que reconhecido acima que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, estando sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, é necessário que a parte autora comprove minimamente os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu no caso em análise.

Isto porque, a alegação central do autor de que teria sido induzido em erro por meio de promessa de contemplação antecipada, não encontra respaldo probatório nos autos. Pelo contrário, o conjunto probatório aponta em sentido oposto.

Conforme se verifica dos documentos juntados aos autos, especialmente o Termo de Declaração assinado pelo autor (ID 282403399), há manifestação expressa de ciência quanto à natureza do contrato de consórcio não contemplado e ausência de qualquer promessa de contemplação antecipada. Vejamos o teor do referido documento:

Nesse contexto, a jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais e superiores é pacífica no sentido de que, havendo documento assinado pelo autor com expressa ciência da impossibilidade de contemplação antecipada, não há que se falar em vício de consentimento ou propaganda enganosa, sobretudo quando o contrato contém advertência clara sobre o tema.

Ademais, o sistema de consórcios, regido pela Lei 11.795/2008, estabelece que a contemplação ocorre apenas por meio de sorteio ou lance (§1o do art. 22), sendo essa regra imposta para preservar a higidez financeira do grupo consorcial. Qualquer promessa em sentido contrário seria juridicamente inválida, fato que deveria ser de conhecimento do autor, principalmente por se tratar de pessoa capaz que assinou livremente o contrato após leitura e análise.

No caso dos autos, o documento assinado pelo autor é cristalino ao declarar que não houve promessa de contemplação, tendo ele manifestado expressamente sua ciência quanto às regras do consórcio. Esta declaração, obtida antes da concretização do negócio jurídico, constitui prova robusta a afastar a alegação de vício de consentimento.

De mais a mais, em relação ao áudio gravado mencionado pela apelante Ideal Brasil, embora não tenha sido transcrito na íntegra, o fato de sua existência não ter sido contestada pelo autor, constitui mais um elemento a comprovar a ciência das condições contratuais.

No que tange à alegação de que o autor teria sido atraído por publicidade veiculada nas redes sociais, também não há comprovação suficiente nos autos. Os
prints
de conversas de
WhatsApp
apresentados não demonstram de forma inequívoca a suposta promessa de contemplação antecipada, prevalecendo, assim, o documento escrito e assinado pelo próprio autor.

Desta forma, não comprovado o vício de consentimento, afasta-se a alegação de propaganda enganosa e a pretensão de rescisão contratual com devolução imediata dos valores e indenização por danos morais.

Nesse sentido, alguns julgados deste egrégio tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – ALEGAÇÃO DE HOUVE PROMESSA/GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA – PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA – CONTRATO QUE EXPRESSAMENTE ADVERTE SOBRE A AUSÊNCIA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa a falta de produção de prova oral que em nada alteraria o desfecho adotado. 2. Se não há prova de que a administradora de consórcio prometeu contemplação imediata, sobretudo quando, como em qualquer contrato de consórcio, há disposição contratual expressa que veda a garantia de contemplação, o fato de o consorciado não ter sido escolhido na assembleia antecipadamente não configura ludibrio capaz de ensejar a rescisão contatual, nem dano moral, ou material indenizável.

(TJ-MT 10056443420198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO. I - A mera promessa de contemplação imediata, por si só, não comprova a ocorrência do vício de consentimento, em especial quando o contrato de consórcio dispõe, expressamente, que as únicas formas de contemplação seriam por meio de sorteio ou lance e que o vendedor não estaria autorizado a fazer qualquer promessa de contemplação imediata ou estabelecer data para sua ocorrência. II – Não há que se falar em indução a erro na adesão a grupo de consórcio por suposta promessa de contemplação imediata se, no contrato celebrado entre as partes, quando havia advertência em letras destacadas, logo abaixo do campo dedicado à assinatura da parte autora, no sentido de que essa garantia inexistia. III - Segundo a Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§ 1o do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo. IV - O artigo 150 do CC estabelece que, “se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio, ou reclamar indenização”.

(TJ-MT 10068457820198110003 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 26/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2022)

AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE PROMESSA DE CRÉDITO COM PRAZO DETERMINADO. Ação de procedimento comum. Sentença de improcedência. Recurso do autor. O apelante sustentou a ocorrência de vício de consentimento no contrato de consórcio. Argumentou que houve a promessa de um crédito pré-aprovado e não de uma carta de crédito decorrente de um contrato de consórcio. No entanto, o autor não apresentou nenhuma prova documental de que aquela promessa havia sido feita. Por intermédio dos termos contratuais, era possível concluir que a participação do autor no grupo de consórcio se deu de modo regular. Havia declaração expressa do autor no contrato de que ele não havia recebido qualquer promessa de contemplação por prazo determinado e ainda texto destacado em vermelho com a frase ATENÇÃO NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO, conforme se observou a seguir (fl. 84). Em ligação telefônica no pós venda realizada pela ré (fl. 203), o autor confirmou que não havia sido feita qualquer promessa de obtenção de crédito com prazo determinado. Na mesma direção, as gravações telefônicas indicadas no recurso de apelação demonstraram que o autor foi adequadamente cientificado a respeito da imprescindibilidade do lance e contemplação para obtenção do crédito pretendido. Precedentes da Turma julgadora. Ação improcedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10238043920208260564 SP 1023804-39.2020.8.26.0564, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 12/12/2022, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CONSÓRCIO - PROMESSA VERBAL DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - EXISTÊNCIA CLÁUSULA CONTRATUAL VEDANDO EXPRESSAMENTE QUALQUER EXPECTATIVA OU PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA - PROPAGANDA ENGANOSA - AFASTAMENTO - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA. Não sendo comprovado que o consorciado aderiu ao contrato de consórcio em vício de consentimento, movido por promessa de contemplação imediata ou antecipada, e nem havendo indícios de conduta ilícita ou de má-fé por parte da administradora de consórcios, revelam-se incabíveis as pretensões do demandante de se ver ressarcido quanto aos danos materiais que alega ter sofrido, assim como não se configura a pretensão à indenização por danos morais.

(TJ-MG - AC: 50004370220218130480, Relator: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 31/08/2022, 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2022)

Dessa forma, não verificado descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida apelante, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30, que determina:

Art. 30. O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembléia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1o.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL - PROPAGANDA ENGANOSA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - EXPRESSA VEDAÇÃO À CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA - DESISTÊNCIA CONTRATUAL - IMEDIATA RESTITUIÇÃO DE VALORES - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL OU CONTRATUAL
-
Não há que se falar em rescisão do contrato de consórcio de bem móvel por culpa da administradora na hipótese em que, além de não comprovada a suposta promessa de contemplação feita por preposto do fornecedor, constar do instrumento contratual cláusula expressa que veda a contemplação antecipada de cotas, cuja ciência pelo consumidor foi certificada por meio de gravação de contato telefônico entre ambos -
Nos termos dos artigos 22 e 30 da Lei 11.795/08, em caso de exclusão de consorciado, os valores por ele pagos deverão ser restituídos em até trinta dias após o encerramento do grupo ou antes, no caso de contemplação de sua cota em sorteio, o que afasta a pretensão de imediata restituição de valores.
(TJ-MG - AC: 10000205408255001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 16/12/2020, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2020) (g.n)

É notório que a parte contratante tem o direito de postular a rescisão do contrato, de desistir do negócio entabulado quando lhe parecer conveniente, desde que, por óbvio, observe e acate as regras contratuais e eventuais penalidades estipuladas para tal hipótese.

Assim, como dito alhures, se inexiste descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida apelada, seja para determinar a entrega do crédito perseguido ou declarar rescindido o contrato, consequentemente, diante a inexistência de infração contratual imputável à requerida, não há falar em compensação monetária por dano moral.

Cumpre registrar que para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e o dano. No caso, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita por parte da requerida apelante.

Frisa-se, não há como infirmar a conclusão de que não houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização, a sentença deve ser reformada.

Forte nessas razões,
dou provimento ao presente apelo
interposto por
IDEAL INTERMEDIACOES FINANCEIRAS E IMOBILIARIAS LTDA
para reformar a sentença e julgar
improcedentes
os pedidos da demanda.

Julgar
prejudicado
os demais recursos.

Consequentemente, inverto o ônus de sucumbência, cuja exigibilidade, porém, fica suspensa na forma do §3o do art.85 do CPC/15, tendo em vista ter sido certificado o deferimento dos benefícios da gratuidade ao apelado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025